Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-87.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008580-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALTHIERES SOARES GARCIA - CPF: 039.708.941-40 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELI MARTINS MOREIRA - CPF: 056.266.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON BARROSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO ALIADOS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RESGUARDADA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – 2. ALMEJADO O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ERGÁSTULO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF, e ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
, cuja aplicabilidade já fora confirmada pelas Cortes Superiores pátrias.

2.

Subsistindo presentes os pressupostos e requisitos arrolados pelo art. 312 do CPP e referidos pelo d. magistrado
a quo
, com ênfase à garantia da ordem pública e ao resultado útil do processo, diante das peculiaridades do caso concreto, demonstra-se inviável a revogação da prisão preventiva.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ALTHIERES SOARES GARCIA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALTHIERES SOARES GARCIA
em face da r. decisão registrada no ID 87565584, proferida
pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.º
0000779-73.2019.8.11.0044
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 211, ambos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 87565602, a defesa invoca a insuficiência das provas amealhadas aos autos, para então pugnar pela
impronúncia
, ao que alia a tese de inexistência de fundamentação apta a justificar a manutenção do recorrente no cárcere, pelo o que requer a
revogação da custódia preventiva
.

As contrarrazões são vistas no ID 87565606, nas quais o órgão ministerial de primeiro grau rechaça as teses defensivas e se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 87565607, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 89936975, igualmente opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ALTHIERES SOARES GARCIA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 07 de outubro de 2018, em horário não preciso, na residência particular situada na Avenida Mato Grosso, s/nº, no Distrito de Santiago do Norte/MT, pertencente à Comarca de Paranatinga/MT, o recorrente
ALTHIERES SOARES GARCIA
, em concurso de agentes com a codenunciada
Keli Martins Moreira,
agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Ederson Barroso
, vulgo
“FOM”
, esposo da acusada
Keli
, utilizando-se de um instrumento corto contundente, provocando o resultado morte por insuficiência respiratória decorrente de esgorjamento.

Também se infere dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, logo após matarem a vítima, os acusados
Keli Martins Moreira
e
ALTHIERES SOARES GARCIA
, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, ocultaram o cadáver de
Ederson Barroso
, vulgo
“FOM”,
jogando-o no Rio Jaguaribe.

Após regularmente oferecida e recebida a denúncia, o feito foi desmembrado em relação ao ora recorrente, nos termos da decisão vista no ID 87561216 - Pág. 78, porquanto em lugar incerto e não sabido; e, após a retomada do trâmite processual,
ALTHIERES SOARES GARCIA
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal
.

1.

Da pretendida impronúncia
:

Malgrado a irresignação do recorrente, apresentando nas razões recursais tal pedido sob a perspectiva da insuficiência probatória, ao analisar detidamente os autos, verifico que não prospera a tese defensiva.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com o razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, ao examinar o contexto fático-probatório carreado aos autos, conclui-se que a decisão objurgada não merece reparos, notadamente quando a
materialidade delitiva

encontra-se consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos, a exemplo do boletim de ocorrência visto no ID 87561215 - Pág. 15/17, termo de apreensão anexado no ID 87561215 - Pág. 22, relatório de investigação de ID 87561215 - Pág. 49/53, certidão de óbito juntada no ID 87561215 - Pág. 85, do laudo de necropsia registrado no ID 87561215 - Pág. 139/152, concluindo como
causa mortis
insuficiência respiratória decorrente de ferimento em esgorjamento por instrumento corto-contundente, e laudo pericial realizado no local do crime (ID 87561215 - Pág. 157), sem olvidar das declarações prestadas na fase policial e em juízo pelas testemunhas, a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria
, o réu apresentou sua versão durante a fase judicial (ID 31467993), afastando de si as imputações criminais, em síntese, com a perspectiva de que já teria localizado a vítima morta e fora coagido a auxiliar na ocultação do cadáver, de modo a transferir a imputação homicida a dois indivíduos desconhecidos e encapuzados, bem como tendenciando eventual contribuição da corré
Keli
no delito, diante de sua aparente frieza e tranquilidade com a situação.

Ocorre que, muito embora versão semelhante tenha sido narrada pela corré
Keli
, ao noticiar as autoridades competentes acerca de seu suposto sequestro e do homicídio de seu esposo (ID

87561215 - Pág. 26/29), com o diferencial de que seria a única sequestrada, na companhia de sua filho; não se desconhece que a narrativa do réu em juízo também foi apresentada à dona da pensão onde se dirigiu antes de empreender fuga do distrito da culpa, sendo replicada em juízo por ela,
Cedineia Gomes Pessoa
(ID

87565571).

Todavia, estes não são os únicos elementos de convicção amealhado aos autos, de modo que, ainda assim denoto existirem
indícios
suficientes
do possível envolvimento do ora recorrente
ALTHIERES
na empreitada criminosa.

Nessa ordem de ideias, os depoimentos prestados pelos policiais civis
Valter Sergio Gomes da Mata
e
Gilvan Antonio de Sá Teles
(ID 87561215 - Pág. 24/25 e ID 87561217) são deveras esclarecedores quantos aos meandros da investigação, notadamente diante da narrativa inicialmente apresentada pela corré
Keli
, segundo a qual teria dado-se como vítima e que um dos envolvidos seria o ora recorrente e outros indivíduos não identificados.

Os oficiais destacam as inconsistências verificadas em tal versão, notadamente no trajeto percorrido, nos pontos de parada supostamente feitos, da incompatibilidade da alegada busca por autoridades policiais [ao passo que foram ignoradas bases militares situadas no trajeto supostamente feito], bem como no flagrante realizados por câmeras de um supermercado, localizado próximo a uma delegacia, na manhã do dia fatídico e em momento posterior ao ilícito, de acordo com a versão inicial, onde são vistos realizando compras o ora recorrente, a corré
Keli
e o filho menor dela em comum com o ofendido.

Tais desencontros também constam do depoimento da testemunha
Margarida de Jesus Oliveira
(ID 87561217) máxime quando relatou em juízo particularidade apresentada pela corré
Keli
, segundo a qual um dos envolvidos no homicídio de
Ederson
a forçava a fingir que eram uma família durante os momentos do sequestro; circunstância esta descrita de modo inverso pelo réu em juízo, segundo o qual
Keli
é que teria pego sua mão em público, o que foi por ele repudiado, sob a alegação de que não era cônjuge dela.

Outrossim, os mencionados arquivos de vídeo constam dos autos e são vistos no ID 87561217, em sintonia com os depoimentos dos agentes públicos já referidos, máxime no que se refere à aparente tranquilidade apresentada pelos réus, bem como a factível confiança apresentada pelo filho menor da corré
Keli
em relação ao ora recorrente
ALTHIERES
nos momentos gravados no interior do supermercado.

Muito embora o ilícito tenha sido perpetrado à míngua de outras testemunhas, cumpre destacar os depoimentos prestados pelos irmãos da vítima, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Emerson Roque Barroso, Elaor Barroso
e
Everaldo Nunes Barroso
(ID 87561215 - Pág. 55, ID 87561215 - Pág. 58, ID 87561215 - Pág. 83 e ID 87561217), os quais, apesar de não terem presenciado o exato momento consumativo, declararem o aparente bom convívio do casal e a ausência de desentendimentos sociais ou vícios, sendo uníssonos em desconfiar da versão de suposto sequestro, diante da ausência de sinais visíveis de arrombamento ou qualquer desordem no interior da residência do ofendido.

No mesmo sentido foram as assertivas do informante
Djaelson Oliveira de Jesus
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 87561215 - Pág. 61 ID 87561217) ao relatar a organização na residência supostamente invadida, a não ser pelos resquícios de sangue vistos nas paredes internas, além de ter descrito as filmagens flagrando o acusado
ALTHIERES
e a corré
Keli
em momento posterior ao ilícito.

Ao que se denota, portanto, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria alegada pela defesa do recorrente, nem mesmo logrou êxito a i. defesa em ratificar a tese de coação supostamente sofrida pelo réu, tangenciada em seu interrogatório, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no art. 156 do CPP.

Ao revés, os elementos probantes angariados, de fato, permitem concluir que recaem sobre
ALTHIERES SOARES GARCIA
indícios razoáveis quanto à autoria do crime contra a vida que lhe é atribuído, bem como aquele a ele conexo, nos termos expressos na r. pronúncia, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Consoante já debatido pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece nesta etapa processual o brocardo
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República,
ex vi
no STF – ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017.

O entendimento ora adotado não diverge do esposado neste e. Sodalício:

“[...] 3
. Deve ser mantida a Pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa;
4. A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, a vingança pode ser considerada motivo torpe, de forma que, a análise da incidência dessa qualificadora, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.” (TJMT – N.U 1003246-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) –
destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do pleito de revogação da custódia preventiva:

Por fim, no que se refere ao pedido de
relaxamento da prisão preventiva
, igualmente entendo que está fadado ao insucesso.

Como se sabe,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional e só será legal se estiverem presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
.

Na hipótese, o
fumus comissi delicti
encontra-se delineado por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal, a exemplo daquelas referidos alhures.

No que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o d. magistrado
a quo
destacou aqueles motivos inicialmente justificadores da custódia cautelar (ID 87561215 - Pág. 218/221), os quais se mantiverem firmes e atuais, máxime quando se relacionam às dificuldades impostas pelo réu para que comparecesse em juízo, tendo até mesmo se valido de nome falso, na tentativa de esquivar-se da responsabilização de seus atos, ao que agrego, a título de reforço argumentativo, sua fuga do distrito da culpa por quase 01 (um) ano [oficio de cumprimento de mandado de prisão visto no ID 87561216 - Pág. 96], fato que, inclusive ensejou o desmembramento do feito, esforços empreendidos pelo acusado para manter-se impune,
embaraçando a instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Ainda, restou consignada a

necessidade de ser acautelada a
ordem pública
, seja sob o viés da potencial
renitência delitiva
ostentada pelo réu e materializada na folha de antecedentes criminais juntada no ID 87561216 - Pág. 241/249, dando conta da existência de executivos de pena em andamento, sem olvidar da gravidade
em concreto do delito
, o que se fez com base nas
peculiaridades do caso concreto
, mais especificamente diante do
modus operandi

empregado, a evidenciar a extrema violência com que o crime foi cometido, além de estar conexo à ocultação do cadáver do ofendido.

Jungindo tais elementos, resta confirmada a excepcionalidade do caso concreto, e, por conseguinte, justificada, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
com vistas à garantia da ordem pública
e ao
resultado útil do processo
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
destoa:

“[...]
5. Com efeito, ‘se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 6. Reforça a necessidade da segregação. Tanto as ameaças contra testemunhas, no próprio local dos fatos, quanto o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir.
[...]”
(STJ – HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) – destaquei.

Assim sendo,
estando demonstrada a efetiva necessidade e adequação da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública
e o
resultado útil do processo, é de se considerar insuficientes e ineficazes as acautelatórias alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP), conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP,
ex vi

STJ –
HC 415.161/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018.

Com tais considerações,
não prospera
o pleito de afastamento da prisão preventiva.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ALTHIERES SOARES GARCIA

a fim de
manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.º 0000779-73.2019.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021